Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702660-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria referente aos juros e dividendos, conforme aventado pelo agravado em contrarrazões. Brasília, DF, em 3 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora